Tribunal: TJSP
Processo: 2008152-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela requerente – Ausência de prova em sentido contrário – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.